Tribunal: TJPA
Processo: 0800883-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800883-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GERALDO MENDONCA LIMA

PROCURADOR: HUMBERTO JOSE LEMOS PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0800883-10.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: INVENTÁRIO DE GERALDO MENDONÇA LIMA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo espólio de Geraldo Mendonça Lima contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, determinando a suspensão do pagamento de indenização por desapropriação indireta e afastando a multa por litigância de má-fé.

2.

O embargante alega (i) omissão quanto ao pedido de adiamento da sessão de julgamento por ausência do advogado em viagem internacional; e (ii) erro de premissa fática sobre a origem e validade da matrícula n° 1.570 do imóvel expropriado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de análise do pedido de adiamento da sessão; e (ii) saber se houve erro fático quanto à origem da matrícula do imóvel expropriado e sua validade para fins indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado é devidamente fundamentado e não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Não houve cerceamento de defesa, pois o advogado, mesmo ausente do país, apresentou eletronicamente o pedido de adiamento, sem requerer sustentação oral, inexistindo prejuízo processual.

6. A origem dominial do imóvel foi analisada com base na matrícula n° 243 e na ausência de autorização do Senado Federal para alienações de grandes glebas, conforme art. 164 da CF/1967.

7. Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de análise de pedido de adiamento de sessão virtual de julgamento não configura cerceamento de defesa quando não há requerimento para sustentação oral e o advogado dispõe de pleno acesso aos autos eletrônicos. 2. Não constitui erro material ou omissão a interpretação judicial sobre a validade da matrícula imobiliária, quando embasada em documentação constante dos autos e fundamentos constitucionais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 484, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (12/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por INVENTÁRIO GERALDO MENDONÇA LIMA, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás que homologou cálculos em ação de execução por quantia certa, decorrente de desapropriação indireta, determinando a expedição de precatório. A controvérsia envolve o cancelamento da matrícula do imóvel desapropriado e a alegação de nulidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da matrícula do imóvel compromete a legitimidade da obrigação indenizatória e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão dos pagamentos até o reexame da validade do título executivo e dos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O cancelamento da matrícula do imóvel pelo Conselho Nacional de Justiça caracteriza fato superveniente relevante, que retira a base jurídica da indenização e justifica a revisão das obrigações executadas.

4. princípio da moralidade administrativa impõe ao Poder Público o dever de evitar pagamentos baseados em obrigações nulas ou desprovidas de suporte legal.

5.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a relativização da coisa julgada em casos de inconstitucionalidade superveniente ou nulidade absoluta do título executivo.

6.A manutenção dos pagamentos, nas condições postas, violaria os princípios da eficiência e da proporcionalidade, comprometendo o patrimônio público de forma injustificada.

7. A suspensão dos pagamentos protege o contraditório e a ampla defesa, permitindo o reexame das condições da execução à luz dos princípios constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Nas razões recursais, sustentam, inicialmente, a ocorrência de erro de procedimento, por cerceamento de defesa, dado que o pedido de adiamento da sessão de julgamento marcada para 09/12/2024 — feito de forma tempestiva com a devida comprovação da ausência do advogado por viagem internacional previamente agendada — não foi sequer submetido à apreciação da relatoria. Tal omissão, segundo os embargantes, configura grave afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de nulidade insanável do julgamento.

No tocante ao mérito do acórdão, apontam a existência de premissa fática equivocada, asseverando que a matrícula nº 1.570, relativa à área desapropriada, não tem como origem a matrícula nº 243, de 1978, conforme indevidamente afirmado na decisão embargada. Demonstram, mediante certidão do Cartório de Registro de Imóveis de Marabá (Id. nº 19559420), que a cadeia dominial do imóvel inicia-se em 1954, com a transcrição nº 589, fruto de venda onerosa realizada pelo próprio Estado do Pará. Assim, refutam a tese da nulidade por ausência de autorização do Senado Federal prevista no art. 164 da Constituição de 1967, destacando, inclusive, que as alienações ocorreram em observância à legislação vigente à época.

Acrescentam, ainda, a existência de fatos relevantes não enfrentados no acórdão embargado, como a comprovação de litígios de má-fé por parte do Estado do Pará, que teria atuado de maneira desleal ao cancelar unilateralmente a matrícula nº 1.570 em 2023, às vésperas do pagamento de precatórios, sob mera solicitação administrativa, sem decisão judicial. Alegam que tal cancelamento foi dirigido exclusivamente à matrícula dos embargantes, permanecendo ativas outras matrículas derivadas da mesma cadeia dominial.

Ao final, requerem: (i) o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para anular o julgamento e possibilitar nova sessão com direito à sustentação oral; (ii) subsidiariamente, a correção da premissa fática adotada no acórdão, reconhecendo-se a licitude da origem dominial da matrícula nº 1.570; e (iii) o enfrentamento dos fatos omitidos, inclusive quanto à atuação processual do embargado, caracterizada como litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustenta, em síntese, que os embargos de declaração devem ser rejeitados por configurarem mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Argumenta que não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente os pontos controvertidos. Ressalta que o cancelamento da matrícula foi regularmente averbado com base em decisão do CNJ e que os embargos apenas reiteram argumentos já analisados. Requer, portanto, o não conhecimento ou o desprovimento dos aclaratórios, com eventual aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por GERALDO MENDONÇA LIMA contra acórdão desta 1ª Turma de Direito Público que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para suspender os pagamentos de precatórios expedidos em decorrência de indenização por desapropriação indireta, fundamentando-se na nulidade da matrícula do imóvel sub judice, ora cancelada por decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Os aclaratórios foram interpostos tempestivamente, por partes legitimadas e mediante instrumento processual adequado, razão pela qual deles conheço. No entanto, ao adentrar a análise de mérito, constata-se que não se fazem presentes quaisquer das hipóteses legais previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se verificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ensejar a correção do
decisum
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão sobre ponto que devia ser obrigatoriamente enfrentado, esclarecer obscuridade na fundamentação, eliminar contradição interna no julgado ou corrigir erro material manifesto. A doutrina e a jurisprudência pátria têm reconhecido, em caráter excepcional, a possibilidade de efeitos infringentes nos embargos declaratórios, desde que a alteração do resultado decorra da correção de algum dos vícios legalmente previstos.

Todavia, não se admite o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal ou como via transversa para rediscutir o mérito da decisão judicial, tampouco para pretender novo julgamento com base na insatisfação da parte.

O recurso manejado sustenta, em síntese, três fundamentos centrais: (i) a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, ante a ausência de apreciação de pedido de adiamento da sessão por ausência justificada do patrono; (ii) a existência de premissa fática equivocada no acórdão, no tocante à origem dominial da matrícula nº 1.570, que, segundo os embargantes, não derivaria da matrícula nº 243, mas de cadeia dominial iniciada em 1954; e (iii) a omissão quanto à alegada atuação temerária do Estado do Pará e à suposta má-fé na solicitação administrativa de cancelamento da matrícula.

Nenhum desses argumentos, porém, caracteriza vício de natureza técnica passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

No tocante ao suposto cerceamento de defesa, extrai-se dos autos que o patrono dos embargantes, mesmo em viagem ao exterior, manteve pleno acesso ao sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal e, inclusive, protocolou a petição alusiva ao pedido de adiamento (ID nº 23729473). Assim sendo, revela-se incabível a alegação de prejuízo, sobretudo diante da inexistência de requerimento para sustentação oral. A sessão ocorreu de forma virtual, conforme regulamento regimental, sendo de conhecimento público o calendário das sessões, permitindo às partes se organizarem adequadamente. Em se tratando de processo eletrônico e de julgamento remoto, não se justifica alegação de cerceamento quando as ferramentas tecnológicas à disposição foram plenamente utilizadas pelo próprio patrono.

Ademais, a ausência de requerimento de sustentação oral inviabiliza o reconhecimento de qualquer prejuízo processual, sendo indevida, portanto, a alegação de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.

No que tange à alegação de erro de premissa fática quanto à cadeia dominial do imóvel, verifica-se que a decisão embargada está amparada em elementos documentais constantes nos autos, especialmente na análise da matrícula nº 243, que registrava, à época de sua abertura em 1978, área superior a 6.000 hectares.

Tal fato implica a aplicação do art. 164, parágrafo único, da Constituição Federal de 1967, o qual condicionava a validade da alienação de glebas superiores a 3.000 hectares à autorização do Senado Federal. O Estado do Pará, ao manejar Ação Civil Pública com base no Tema 858 da Repercussão Geral, agiu dentro dos limites legais e constitucionais, buscando preservar o erário diante da possível inconstitucionalidade material da cadeia dominial, a qual, ainda que lastreada em títulos pretéritos, encontra óbice na vedação constitucional da época quanto à alienação de terras públicas em grandes extensões sem autorização legislativa específica.

Ademais, não se verifica qualquer omissão por parte do acórdão quanto às alegações de má-fé processual, cancelamento unilateral da matrícula e demais fatos indicados. Todos os elementos relevantes à controvérsia foram apreciados e julgados com base em fundamentação coerente, racional e alinhada à jurisprudência dominante, inclusive do Supremo Tribunal Federal. A decisão embargada deixou clara a inexistência de dolo específico ou deslealdade por parte do ente público, razão pela qual afastou, com acerto, a condenação por litigância de má-fé.

O ajuizamento de Ação Civil Pública para apuração da titularidade dominial de imóvel objeto de indenização não viola, por si só, a coisa julgada, tampouco caracteriza conduta abusiva, sobretudo quando há fundamento constitucional que permite a revisão da titularidade, como é o caso da tese firmada no Tema 858.

O acórdão ora impugnado revela-se densamente construído, com clareza argumentativa e sólido embasamento jurídico, tendo enfrentado, de modo detido e analítico, todas as teses jurídicas suscitadas nas razões recursais. Inexiste, portanto, qualquer vício que autorize a oposição dos presentes embargos de declaração.

O embargante, por sua vez, não logra apontar de forma concreta a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão colegiada, restringindo-se a externar mera irresignação com o desfecho adotado. Tal postura evidencia a tentativa de reabrir a discussão sobre matéria já definitivamente apreciada, o que colide com a natureza estrita dos embargos declaratórios, instrumento processual de cunho integrativo e aclaratório, jamais revisional.

É consabido, por reiterado assentamento jurisprudencial, inclusive no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que os embargos de declaração ostentam natureza eminentemente integrativa, vocacionados, pois, ao saneamento de vícios formais da prestação jurisdicional — quais sejam, a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material — conforme delineado, com precisão normativa, no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Exorbitam, por conseguinte, de sua finalidade precípua quaisquer tentativas de reabertura do mérito da causa, reexame do arcabouço probatório ou revisão de fundamentos jurídicos já devidamente enfrentados, ainda que a insurgência da parte embargante traduza inconformismo com o desfecho da demanda. O sistema processual civil, em sua lógica de estabilidade e segurança jurídica, não alberga tal desvio de finalidade.

Neste sentido:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria.
Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão
. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 484 PR, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO
. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2.
Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora
. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Portanto, constata-se que os embargos de declaração foram manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito do acórdão proferido por esta Turma, o que é vedado pelo ordenamento processual vigente. Não havendo, assim, qualquer vício a ser sanado ou esclarecimento a ser prestado, impõe-se a rejeição do recurso.

Por derradeiro, no que tange ao petitório registrado sob o ID nº 25550285, em que o agravado intenta sustentar a ocorrência de suposto prejuízo à apreciação do agravo de instrumento, fundando-se existência de sentença de mérito da ação de conhecimento por Juízo do 1º grau, não há que se cogitar em perda de objeto. Isso porque, sendo o julgamento do presente recurso anterior à prolação da sentença de mérito pelo juízo
a quo
, mantém-se íntegra sua utilidade e pertinência, revelando-se incabível qualquer alegação de prejudicialidade por superveniência da decisão de primeiro grau.

Ademais, convém salientar que a estrutura jurisdicional brasileira é regida pelo princípio da hierarquia entre os graus de jurisdição, em que as decisões proferidas pelos tribunais em sede recursal prevalecem sobre os pronunciamentos judiciais de primeiro grau, quando sobre os mesmos versarem. Assim, eventual sentença superveniente, proferida por juízo inferior hierarquicamente, não tem o condão de invalidar ou esvaziar a apreciação do agravo de instrumento que ainda se encontra sob análise pelo Tribunal, sob pena de se subverter a lógica da ordem judicial e comprometer a própria sistemática recursal prevista no ordenamento jurídico.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento
, mantendo-se íntegro o acórdão impugnado.

Advirto que se considera manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do CPC, os casos em que há interposição de Agravo Interno ou embargos declaratórios contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197 / RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025